Tribunal: TCU
Processo: 008.537/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Denúncia sobre supostas irregularidades no assentamento localizado em Padre Bernardo/GO.)

Inteiro teor:
Acórdão 1340/2026-TCU-Plenário Trata-se estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Distrito Federal (INCRA/SR-28), relacionadas a suposto esquema de fraudes fundiárias no Assentamento Antônio Juvêncio, localizado no município de Padre Bernardo-GO. Considerando que a peça inicial noticia a ocorrência de manipulação cartográfica em processos de regularização fundiária, rearranjo de parcelas para favorecer interesses específicos, uso de "laranjas", desvio de infraestrutura pública (transferência de postes de energia da parcela 01 para a 71) e simulação de georreferenciamento; considerando que, embora a denúncia apresente alegações genéricas sobre fraudes estruturais no âmbito do assentamento, o denunciante colacionou elementos concretos adstritos unicamente à parcela do imóvel ocupada por sua própria mãe; considerando que os autos revelam que a controvérsia fática e os limites da referida ocupação já se encontram sob apreciação e litígio perante a Justiça Federal, esfera competente para a composição de conflitos e pronunciamento sobre direitos subjetivos; considerando jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, expressa nos Acórdãos 1430/2010 e 742/2025, ambos do Plenário, no sentido de que a atuação do TCU deve restringir-se à salvaguarda do interesse público, não cabendo ao Tribunal conhecer de denúncias ou representações cujo objeto verse sobre disputa de interesse predominantemente particular, especialmente quando a matéria já se encontra judicializada; considerando que, à luz do princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput , da CF/1988) e do item 65 das Normas de Auditoria do TCU (NAT), as ações de controle externo devem ser orientadas por critérios de relevância, materialidade, risco e oportunidade, de modo a priorizar o emprego dos recursos públicos na tutela do erário coletivo; considerando, por fim, que a ausência de elementos probatórios mínimos quanto ao alegado desvio sistêmico de recursos ou fraude generalizada configura o descumprimento do requisito de admissibilidade atinente à suficiência de indícios de irregularidade ou ilegalidade, nos termos do art. 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 234, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente documentação como denúncia, ante a ausência de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade e por tratar-se de matéria que envolve interesse predominantemente particular e já submetida ao Poder Judiciário; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, em estrita observância à proteção de sua identidade; c) informar o teor desta deliberação ao denunciante; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.537/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.